Tribunal: STF
Processo: MS 38575
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Sá Elias formalizou mandado de segurança contra ato da Corregedora Nacional de Justiça, consubstanciado em decisão proferida na representação por excesso de prazo n. 0001467-72.2022.2.00.0000, por meio da qual julgou prejudicado recurso administrativo por ele interposto contra pronunciamento que implicou o arquivamento do procedimento administrativo.



    Segundo narra, ingressou em 14 de março de 2022 no Conselho Nacional de Justiça, com representação por excesso de prazo em face do Juiz de direito titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, em relação ao processo n. 0001467-72.2022.2.00.0000 – vinculado à ação de execução n. 1041238-26.2017.8.26.0506, apensados aos autos n. 1047419-77.2016.8.26.0506 e 1000538-08.2017.8.26.0506, estes últimos já extintos. Aponta estar embasado o procedimento administrativo nas inúmeras dificuldades que enfrentou, a partir do mês de abril de 2021, para obter a extinção do mencionado processo judicial.



    Afirma haver a autoridade impetrada proferido decisão em 22 de março de 2022, determinando “o arquivamento da representação, por entender inexistente morosidade injustificada no andamento processual, apta a ensejar a atuação desta Corregedoria Nacional, uma vez que o extrato processual indicava a intimação da parte embargada, em 27/01/2022, para se manifestar sobre as informações prestadas pelo embargante (ID 465381)”. Aduz que, em face dessa deliberação, formalizou recurso administrativo visando o julgamento pelo Plenário do Conselho.



    Em 11 de abril de 2022, diz ter sido prolatada sentença nos autos n. 1041238-26.2017.8.26.0506, homologando o acordo e extinguindo o processo. Assinala que, ato contínuo, a Corregedora Nacional de Justiça em nova decisão, datada de 22 de abril de 2022, julgou prejudicado o recurso administrativo (Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, art. 26, § 1º).



    Sustenta ter direito líquido e certo à apreciação do recurso administrativo pelo Plenário do CNJ.



    Anota, ao fim:



    a) Por todo o exposto, inequivocamente demonstrado o direito líquido e certo, requer o impetrante que a segurança seja concedida para cassar a decisão monocrática proferida pela autoridade coatora que negou seguimento ao Recurso Administrativo interposto pelo ora impetrante nos autos da Representação por Excesso de Prazo – Processo/CNJ nº 0001467- 72.2022.2.00.0000, determinando, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça observe, relativamente ao julgamento do recurso, os preceitos inscritos nos arts. 4º, inc. XXI e 115, § 2º, do seu Regimento Interno, bem como a regra impositiva também prevista no art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria – e que seja apurado o ocorrido nos autos, bem como os fatos que ensejaram a Representação no CNJ, que no mínimo, deveriam ter recebido da Corregedoria Nacional de Justiça, afirma-se isso – sempre muito respeitosamente, a devida atenção, quiçá com a determinação até mesmo de correição extraordinária no cartório da 5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP para apuração de todos os fatos narrados.



    [...]



    A autoridade impetrada não apresentou informações.



    A União postulou a participação no processo.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão parcial da ordem “para que o recurso administrativo interposto pelo ora impetrante seja submetido ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça”.[



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, entendo que a segurança deve ser concedida.



    No Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça consta como atribuição do relator, entre outras, “indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível” (art. 25, IX).



    Sucede que essa norma não pode servir de barreira a impedir o acesso de recorrente ao Plenário do Conselho, principalmente em razão de o art. 115, § 2º, do RICNJ prever que o “recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento” (grifei).



    Vale ressaltar que a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, em hipóteses nas quais não for reconsiderada a decisão monocrática impugnada, cumpre ao Corregedor Nacional de Justiça submeter o recurso administrativo ao Plenário do órgão fiscalizador, sob pena de violação a direito líquido e certo do recorrente. Ilustram essa orientação os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ E NO ARTIGO 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DAQUELE ÓRGÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO DO CNJ. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 



    2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o artigo 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2º, do mesmo diploma legal e com o artigo 61, § 2º, do RGCNJ. 



    3. Nas hipóteses em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. Precedentes. 



    4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem.



    (MS 34.937, Relator o ministro Marco Aurélio, Redator do acordão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de junho de 2021)  



     



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INADMISSÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ART. 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CNJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça impõe ao relator que, caso não reconsidere a decisão recorrida, submeta o recurso administrativo ao Plenário do órgão. 



    2. O Corregedor Nacional de Justiça não pode inadmitir, por decisão monocrática, recurso administrativo interposto em face de decisão singular que determina o arquivamento sumário do feito, sob pena de ofensa ao due process of law (art. 5º, LIV, da CRFB/88). Precedentes: MS 32.937 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29-02-2016, MS 32.559 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09-04-2015. 



    3. A observância do princípio da colegialidade é consectário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que reclama sua observância mesmo em procedimentos de índole administrativa. Precedentes: MS 35.054 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09-05-2018; RE 210.487, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14-04-2000; MI 375 AgR, Rel Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15-05-1992. 



    4. In casu, o Corregedor Nacional de Justiça vedou o prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, impedindo a submissão ao Plenário do CNJ, o que configura o direito líquido e certo do impetrante, ora recorrido, ter seu recurso analisado pelo colegiado do órgão. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 34.702 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de junho de 2018)



    Na mesma linha de entendimento, cito o MS 35.054 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de maio de 2018.



    Ainda que se considere legítima decisão monocrática de relator indeferindo recurso administrativo manifestamente incabível, com fundamento no art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho – o que não é o caso dos autos –, não se pode aceitar que sejam proferidas decisões impeditivas do acesso de recurso corretamente formalizado para o Plenário daquele órgão. É necessário interpretar o aludido dispositivo em conformidade com o princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal.



    3. Ante o exposto, concedo a segurança para determinar que o recurso administrativo interposto pelo impetrante seja examinado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    4. Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    5. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    6. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    7. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 24 de agosto de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator